Tribunal: CARF
Processo: 10980.723294/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.723294/2013-31
ACÓRDÃO
3201-012.630 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IBQ - INDÚTRIAS QUÍMICAS S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2007
MÚTUO. CONTA-CORRENTE. INCIDÊNCIA DE IOF.
A disponibilização e/ou a transferência de créditos financeiros a outras
pessoas jurídicas, ainda que realizadas, sem contratos escritos, mediante a
escrituração contábil dos valores cedidos e/ou transferidos, em um
esquema de conta corrente, constitui operação de mútuo sujeita à
incidência do IOF.
DEVIDAMENTE
COMPROVADO
O
ADIANTAMENTO
PARA
FUTURO
AUMENTO DE CAPITAL (AFAC). AFASTADA A INCIDÊNCIA DE IOF.
Devidamente demonstrado que os recursos repassados representavam
pagamento antecipado para aquisição de ações ou quotas de capital, o
aporte
de recursos
financeiros
efetuados
sistematicamente
não
caracteriza-se como operação de crédito correspondente a mútuo.
Afastada a incidência do IOF.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
O percentual da multa de ofício aplicada decorre de lei, não tendo a
autoridade administrativa competência para afastá-lo sob a alegação de
confisco.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para excluir do lançamento os valores relativos ao
Adiantamento para Futuro Aumento Capital (AFAC) vinculados aos documentos de fl. 1.310, desde
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.630 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723294/2013-31
2
que devidamente comprovados na contabilidade da empresa, vencido o conselheiro Marcelo Enk
Aguiar que negava provimento integralmente.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão (substituto[a] integral), Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi,
substituído(a)pelo(a) conselheiro(a) Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente em parte a Impugnação
apresentada pela Recorrente e manteve em parte crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata-se de auto de infração relativo ao Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF, lavrado em
27/05/2013, relativo a fatos geradores ocorridos em 01/01/2017 A 31/12/2019,
constituindo crédito tributário total no montante de R$ 2.729.284,81 (e-fls.
1.181/1.192).
No termo de verificação fiscal anexo ao auto de infração, assim se
contextualizaram as razões de lançamento (e-fl. 1.170/1.180):
DAS IRREGULARIDADES APURADAS: FALTA DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DE
IOF -OPERAÇÕES DE CRÉDITO
O exame da escrituração contábil revelou que a fiscalizada mantinha operações
do tipo "conta-corrente" com suas coligadas, que nada mais é do que a concessão
e recebimento de empréstimos no dia a dia da empresa. Isso se dava pelas mais
diversas formas, sendo a principal o recebimento e o pagamento de títulos das
empresas coligadas.
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.630 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723294/2013-31
3
Também verificou-se fluxo financeiro através de adiantamento para futuro
aumento de capital - AFAC-. mas que. na verdade, conforme será detalhado mais
adiante, eram operações de mútuo.
A infração cometida pela empresa é a falta de retenção e recolhimento do IOF -
Operações de Crédito, normatizado pelo Decreto no 4.494. de 3 de dezembro de
2002. e. a partir de 14/12/2007. pelo Decreto no 6.306. de 14 de dezembro de
2007 e alterações posteriores.
...
A base de cálculo e alíquota em operações sem o valor principal definido foram
estabelecidas pelo art. 7o, inciso I. do Decreto no 4.494. de 3 de dezembro de
2002.
verbis:
...
Redação semelhante foi dada pelo seu sucessor, o art. 7o. inciso I. do Decreto n°
6.306. de 14 de dezembro de 2007.
Os contratos apresentados (fls. 493 a 500) indicam a operação do tipo "conta
corrente", sujeito à renovação no dia 31 de dezembro, portanto sem valor
definido e prazo de pagamento. Conforme já mencionado, o exame da
contabilidade das três empresas (IBQ e sucedidas) corrobora com a existência do
sistema de conta corrente, em operações diárias, principalmente através de
recebimentos e pagamentos de outras empresas.
...
Para a apuração dos saldos devedores diários das contas contábeis
correspondentes à operações de mútuo, foi criado um grupo de contas
denominado "MUTUO ATIVO", que na empresa IBQ. agrega seguintes contas
contábeis:
...
A base de cálculo do IOF será calculada mensalmente, pelo somatório dos saldos
diários das contas acima.
O razão do grupo de contas "MUTUO ATIVO" da empresa IBQ encontra-se às fl.
625 a 937, e a planilha denominada "APURAÇÃO DO IOF" às fls. 954 a 972.
Na empresa sucedida DEXPOL. foram agrupadas como "MÚTUO ATIVO" as
seguintes contas:
O razão do grupo de contas "MÚTUO ATIVO" da DEXPOL encontra-se às fls. 938 a
946, e a planilha denominada 'APURAÇÃO DO IOF" às fls. 1124 a 1141.
Por sua vez, na empresa sucedida BRITANITE COMÉRCIO E SERVIÇOS foram
agrupadas como "MÚTUO ATIVO" as seguintes contas:
...
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.630 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723294/2013-31
4
O razão do grupo de contas "MÚTUO ATIVO" da BRITANITE COMÉRCIO E
SERVIÇOS encontra-se às fls. 947 a 953, e a planilha denominada "APURAÇÃO DO
IOF" às fls. 1150 a 1161.
DOS ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC
Além das contas contábeis que representam contas correntes entre empresas do
grupo econômico ou operações de mútuo, também foram encontradas contas
relacionadas ao adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC.
Porém, verificou-se que os recursos eram cedidos às empresas, mas o capital
nunca fora integralizado. As referidas contas foram extintas somente com a
incorporação das empresas DEXPOL e BRITANITE COMÉRCIO E SERVIÇOS pela
empresa IBQ.
O exame das alterações societárias (IBQ às fls. 9 a 396, DEXPOL às fls. 402 a 489 e
BRITANITE COMÉRCIO E SERVIÇOS às fls. 517 a 567) revela que nunca houve
aumento de capital decorrente dos adiantamentos prévios, até 31/12/2019. Logo,
ainda que contabilizado como AFAC. as operações revestem-se das características
de operações de mútuo, sujeitas à incidência do IOF.
Nesse sentido transcreve-se parcialmente o Parecer Normativo CST no 17, de 20
de agosto de 1984:
...
Seguindo esse entendimento, as contas relativas a AFAC foram incluídas na
apuração do IOF, por se tratarem na verdade de operações de mútuo.
DO ADICIONAL DO IOF
Com o fim da CPMF. foi instituído o adicional do IOF Decreto n° 6.339. de 3 de
janeiro de 2008. a uma alíquota de 0,38% para cada operação independente do
prazo, conforme a inclusão dos § 15, 16 e 17 no art. 7o do Decreto no 6.306. de 14
de dezembro de 2007.verbis:
...
Portanto, para cada lançamento a débito em qualquer uma das contas contábeis
integrantes do grupo de contas "MUTUO ATIVO" foi aplicada a referida alíquota e
computada no auto de infração (cf. planilha de fls. 973 a 1123). Isto se deu
também nas empresas sucedidas DEXPOL e BRITANITE COMÉRCIO E SERVIÇOS (cf.
planilhas de fls.1142 a 1149, e 1162 a 1167).
Porém, foram excluídos os lançamentos cujo histórico se referia a implantação de
saldo, transferência de saldo, cessão de crédito, apropriação de juros e estorno.
Por fim. a consolidação mensal foi feita na planilha denominada "CONSOLIDAÇÃO
DO IOF APURADO" (fl. 1168).
...
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.630 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723294/2013-31
5
Cientificada do auto de infração em 05/06/2013 (e-fl. 1.197), a contribuinte
interpôs impugnação em 05/07/2013 (e-fls. 1.209/1.247), alegando, em síntese e
fundamentalmente, o que segue:
·Decadência do lançamento relativo aos períodos de apuração até 31/12/2007.
Alega que o início da fiscalização não interrompe o prazo decadencial, e que a
contagem desse prazo se dá pelas regras do art. 150, §4o, ou 173, I, ambos do
CTN;
· As operações de conta corrente entre empresas coligadas não se caracterizam
como contratos de mútuo, e, portanto, não são sujeitas ao IOF;
· Alega ter observado o entendimento da CSRF e do CARF expresso em vários
julgados em sua conduta quanto à não caracterização do mútuo nas operações
em tela, os quais seriam normas complementares da legislação, nos termos do
art.100, III, do CTN. Em decorrência, seria imoral e ilegal qualquer imposição de
multa e juros sobre a matéria. Requer, assim, subsidiariamente, o cancelamento
da exigência dos acessórios;
· Quanto aos AFACs, também não procede o entendimento da auditoria, haja vista
não ter sido considerada a 39a alteração do contrato social da empresa IBQ, que
consta do PAF no 11516.723431/2012-04, pela qual houve o aumento do capital
social no valor de R$ 115.724.000,00 no ano de 2010, alteração esta também
constante da Ata da 7a reunião de sócios quotistas, documentos registrados da
Junta Comercial do Paraná. Observa entendimento do CARF de que os AFACs
efetivamente convertidos em capital social não são tributados pelo IOF.
Alega que como a transferência do numerário para as empresas teve o intuito de
aumentar o capital social no futuro, e que isso ocorreu, o fato de os AFACs terem
sido extintos com a incorporação das empresas envolvidas não altera a sua
natureza jurídica para mútuo;
· Ainda sobre os AFACs, alega que mesmo quando não se verifica a conversão dos
AFACs em capital social, pela ocorrência prévia das incorporações, há que se
atentar para a existência ou não de devolução de valores, o que poderia justificar
a conclusão de que de mútuo se trata. Entende que apenas esse critério poderia
assegurar a natureza jurídica da operação. Afirma que a verificação quanto à
eventual devolução foi omitida na atuação, e não foi comprovada porque não
existiu no caso em exame, haja vista o efetivo aumento do capital social. Aduz que
o prazo para conversão de capital em AFAC estabelecido no Parecer Normativo
CST no 17/1984 é ilegal;
· Contesta a aplicação da multa no percentual de 75%, considerando-a ofensiva
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e do não confisco,
considerandose que no caso não houve dolo, fraude ou simulação.
Ao longo de sua defesa, cita doutrina, decisões administrativas e judiciais, que
entende amparar as suas alegações.
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.630 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723294/2013-31
6
Ao final, requer que sejam as intimações e notificações pertinentes aos presentes
autos feitas exclusiva e cumulativamente nem nome de seus procuradores.

A decisão recorrida manteve em parte o crédito tributário e conforme ementa do
Acórdão no 14-105.552 apresenta o seguinte resultado:

ACÓRDÃO No 14-105.552 - 14a TURMA DA DRJ/RPO
DATA DA SESSÃO 23 DE MARÇO DE 2020
PROCESSO No 10980.723294/2013-31
INTERESSADO IBQ - INDÚTRIAS QUÍMICAS S A
CNPJ/CPF 78.391.612/0001-40
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.
É de cinco anos o prazo de que a RFB dispõe para constituir os seus créditos,
contados, no caso de não ter havido recolhimento, do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. No caso,
revelaram-se extintos pela decadência as exigências formalizadas para os fatos
geradores ocorridos no ano de 2007.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. CONFISCO.
O percentual da multa de ofício aplicada decorre de lei, não tendo a autoridade
administrativa competência para afastá-lo sob a alegação de confisco
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não vinculam os
julgamentos emanados pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
MÚTUO. CONTA-CORRENTE. INCIDÊNCIA DE IOF.
A disponibilização e/ou a transferência de créditos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas, sem contratos escritos, mediante a escrituração
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.630 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723294/2013-31
7
contábil dos valores cedidos e/ou transferidos, em um esquema de conta
corrente, constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL. CONDIÇÕES. MÚTUO.
A falta de observação das condições e prazos para que se concretize o aumento
de capital que motivou os adiantamentos implica a caracterização destes como
operações de mútuos entre empresas, sujeitando-se à incidência do IOF.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
argumentos apresentados na Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente em
parte a Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve em parte o crédito tributário.
Depreende-se da análise dos autos versar a lide sobre a incidência do IOF sobre
operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou
entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por instituições
financeiras.
Pois bem, estabelece o art. 13 da Lei n.° 9.779/1999 que as operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica
e pessoa física sujeitam-se à incidência do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro,
ou relativas a Títulos e Valores Mobiliários - IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras, a saber:
LEI No 9.779, DE 19 DE JANEIRO DE 1999
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na
data da concessão do crédito.
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.630 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723294/2013-31
8
§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador.

O IOF está atualmente regulamentado pelo Decreto no 6.306/2007, nos seguintes
termos:
DECRETO No 6.306, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007
Regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF.
Art. 1o O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF será cobrado de conformidade com o disposto
neste Decreto.
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras (Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o);
b) por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e contínua
de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de
riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring)
(Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 15, § 1o, inciso III, alínea “d”, e Lei
no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 58);
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779,
de 19 de janeiro de 1999, art. 13);
II - operações de câmbio (Lei no 8.894, de 21 de junho de 1994, art. 5o);
III - operações de seguro realizadas por seguradoras, entidades abertas de
previdência complementar e outras entidades equiparadas a instituições
financeiras; (Redação dada pelo Decreto no 12.499, de 2025) (Vide Decreto
Legislativo no 176, de 2025) (Vide ADC no 96)
IV - operações relativas a títulos ou valores mobiliários (Lei no 8.894, de 1994, art.
1o);
V - operações com ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial (Lei no 7.766,
de 11 de maio de 1989, art. 4o).
§ 1o A incidência definida no inciso I exclui a definida no inciso IV, e
reciprocamente, quanto à emissão, ao pagamento ou resgate do título
representativo de uma mesma operação de crédito (Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, art. 63, parágrafo único).
Fl. 1441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.630 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723294/2013-31
9
§ 2o Exclui-se da incidência do IOF referido no inciso I a operação de crédito
externo, sem prejuízo da incidência definida no inciso II.
§ 3o Não se submetem à incidência do imposto de que trata este Decreto as
operações realizadas por órgãos da administração direta da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, e, desde que vinculadas às finalidades
essenciais das respectivas entidades, as operações realizadas por:
I - autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
II - templos de qualquer culto;
III - partidos políticos, inclusive suas fundações, entidades sindicais de
trabalhadores e instituições de educação e de assistência social, sem fins
lucrativos, atendidos os requisitos da lei
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua o
objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no 5.172,
de 1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de crédito:
I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
II - no momento da liberação de cada uma das parcelas, nas hipóteses de crédito
sujeito, contratualmente, a liberação parcelada;
III - na data do adiantamento a depositante, assim considerado o saldo a
descoberto em conta de depósito;
IV - na data do registro efetuado em conta devedora por crédito liquidado no
exterior;
V - na data em que se verificar excesso de limite, assim entendido o saldo a
descoberto ocorrido em operação de empréstimo ou financiamento, inclusive sob
a forma de abertura de crédito;
VI - na data da novação, composição, consolidação, confissão de dívida e dos
negócios assemelhados, observado o disposto nos §§ 7o e 10 do art. 7o;
VII - na data do lançamento contábil, em relação às operações e às transferências
internas que não tenham classificação específica, mas que, pela sua natureza, se
enquadrem como operações de crédito.
§ 2o O débito de encargos, exceto na hipótese do § 12 do art. 7o, não configura
entrega ou colocação de recursos à disposição do interessado.
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto
de títulos (Decreto-Lei no 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1o, inciso I);
Fl. 1442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.630 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723294/2013-31
10
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos
creditórios resultantes de vendas a prazo (Lei no 9.532, de 1997, art. 58);
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa
jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
Art. 4o Contribuintes do IOF são as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de
crédito (Lei no 8.894, de 1994, art. 3o, inciso I, e Lei no 9.532, de 1997, art. 58).
Parágrafo único. No caso de alienação de direitos creditórios resultantes de
vendas a prazo a empresas de factoring, contribuinte é o alienante pessoa física
ou jurídica.
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894,
de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o
termo final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores
diários apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou
renovação

Dito isto, delimitadas as hipóteses de incidência, fato gerador, contribuinte do
imposto e sua base de cálculo, passemos a análise das alegações da Recorrente.
Aduz a Recorrente a que os valores por ela lançados decorreram de relação jurídica
de conta corrente e operações de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC), e não da
realização de mútuo, de modo que não ocorreu o fato gerador do IOF apontado no TVF.
Ocorre que, de tudo que até aqui foi dito e aceita por esta Relatora como premissa
na análise da matéria posta, inevitável concluir a que as operações de conta corrente praticadas
pela Recorrente estão sujeitas ao pagamento de IOF e por entender que a decisão proferida pela
DRJ neste ponto seguiu o rumo correto, utilizo sua fundamentação como se minha fosse, nos
termos do §12° do art. 114 do RICARF:
Inicialmente deve-se trazer os fundamentos da incidência de IOF sobre as
operações de mútuo.
O art. 153, inciso V, da Constituição Federal autorizou a instituição de imposto
sobre operações de crédito:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores
mobiliários;
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.630 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723294/2013-31
11
O Código Tributário Nacional, em seu art. 63, estabeleceu que nas operações de
crédito o fato gerador do IOF é a entrega total ou parcial do crédito ou a sua
colocação à disposição do beneficiário:
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito,
câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários
tem como fato gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou
parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou
sua colocação à disposição do interessado;
A Lei no 8.894, de 1994, em seu art. 1o, determinou que o IOF incide sobre o valor
das operações de crédito, à alíquota máxima de 1,5% ao dia (podendo ser
reduzida por ato do Poder Executivo):
Art. 1o O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou
relativas a Títulos e Valores Mobiliários será cobrado à alíquota máxima de
1,5% ao dia, sobre o valor das operações de crédito e relativos a títulos e
valores mobiliários.
(...)§2o O Poder Executivo, obedecidos os limites máximos fixados neste
artigo, poderá alterar as alíquotas tendo em vista os objetivos das políticas
monetária e fiscal.
A Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, nos arts. 586 e 591,
conceitua as operações de mútuo como empréstimos de coisas fungíveis, com
finalidade econômica, constituindo-se, assim, espécie do gênero das operações de
crédito, sujeitando-se portanto, à tributação pelo IOF.
O art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, por sua vez, prevê que se submetem à
incidência do IOF as operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas e entre pessoas jurídicas e pessoa física.
Confira-se:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.
O Decreto no 6.306, de 2007, que regulamenta o IOF, também não deixa dúvida
sobre o campo de incidência desse tributo. Dispõe o seu art. 2o, inciso I, alínea c:
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
(...)
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no
9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 13);
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.630 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723294/2013-31
12
Dessa forma, ligadas ou não ao sistema financeiro, com interesses comuns ou
não, duas pessoas jurídicas que ocupem os pólos de uma operação de crédito
materializam a hipótese de incidência do IOF como previsto no desenho legal do
tributo. O IOF também incide caso o destinatário dos recursos seja pessoa física,
qualquer que seja a relação societária que tenha com a empresa.
No caso concreto, o auditor-fiscal apurou que a autuada mantinha operações do
tipo de conta-corrente com suas coligadas, pela qual recursos eram recebidos e
concedidos diariamente, principalmente para o pagamento e recebimento de
títulos daquelas empresas. Cópias dos livros Razão que registram as operações
foram juntados às e-fls. 625/937, 938/946 e 947/953.
Nesse ponto, deve ser ressaltado que o mútuo financeiro também se materializa
na chamada operação de conta corrente.
Nesse sentido, cabe destacar o que já dispunha o Parecer Normativo CST n° 23, de
1983, o qual, embora editado para disciplinar a aplicação do art. 21 do Decreto-
Lei no2.065, de 1983, para fins de tributação do IRPJ, pode ter seu entendimento
estendido ao presente caso:
2.1 - Não tem relevância a forma pela qual o empréstimo se exteriorize;
contrato escrito ou verbal, adiantamento de numerário ou simples
lançamento em conta corrente, qualquer feitio que configurar capital
financeiro posto à disposição de outra sociedade sem remuneração, ou com
compensação financeira inferior àquela estipulada na lei, constitui
fundamento para aplicação da norma legal.
(destaque acrescido)
Esse entendimento foi reiterado pelo Ato Declaratório SRF no 7, de 22 de janeiro
de 1999:
1. No caso de mútuo entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e
pessoa física, sem prazo, realizado por meio de conta-corrente, o Imposto
sobre Operações de Crédito Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários - IOF devido nos termos do art. 13 da Lei No 9.779, de
19 de janeiro de 1999:
a) incide somente em relação aos recursos entregues ou colocados à
disposição do mutuário a partir de 1o de janeiro de 1999;
b) será calculado e cobrado no primeiro dia útil do mês subseqüente àquele
a que se referir, relativamente a cada valor entregue ou colocado à
disposição do mutuário durante o mês, e recolhido até o terceiro dia útil da
semana subseqüente;
c) os encargos debitados ao mutuário serão computados na base de cálculo
do IOF a partir do dia subseqüente ao término do período a que se
referirem.
(destaque acrescido)
Fl. 1445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.630 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723294/2013-31
13
Vale citar ainda o Ato Declaratório SRF no 30, de 24 de março de 1999:
Art. 1o. O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999,
incide somente sobre operações de mútuo que tenham por objeto recursos
em dinheiro, disponibilizados sob qualquer forma, e quando o mutuante for
pessoa jurídica. (destaque acrescido)
A Instrução Normativa RFB no 907, de 9 de janeiro de 2009, revogou o Ato
Declaratório no 7, de 1999, acima citado, mas também deixou claro que o IOF
incide sobre as operações de crédito realizadas por meio de conta corrente:
Art. 7o O IOF incidente sobre operações de crédito concedido por pessoas
jurídicas não financeiras, de que trata o art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de
janeiro de 1999, incide somente sobre operações de mútuo que tenham
por objeto recursos em dinheiro, disponibilizados sob qualquer forma.
(...)
§ 2o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente sem
definição do valor de principal, a base de cálculo será o somatório dos
saldos devedores diários, apurado no último dia de cada mês.
§ 3o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente em
que fique definido o valor do principal, a base de cálculo será o valor de
cada principal entregue ou colocado à disposição do mutuário. (destaques
acrescidos)
Vale ainda destacar a Solução de Consulta Cosit no 50, de 26/02/2015, que assim
analisou especificamente a questão do IOF sobre operações de empréstimos
realizadas sob a forma de conta corrente:
7. A Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional
(CTN), define o fato gerador do IOF, quanto às operações de crédito, como
sendo a entrega total ou parcial do montante objeto da obrigação ou a sua
colocação à disposição do interessado:
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito,
câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários
tem como fato gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou
parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou
sua colocação à disposição do interessado;
8. O Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007, que regulamenta o IOF,
disciplina, em seu art. 3o, § 3o, III, que a expressão “operações de crédito”
compreende, dentre outras, as operações de mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física.
9. Na realidade esse dispositivo tem como fundamento legal o art. 13 da Lei
no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, que estendeu a incidência do imposto
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.630 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723294/2013-31
14
sobre o mútuo de recursos financeiros às operações dessa natureza
envolvendo qualquer pessoa jurídica, ainda que não financeira:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.
§1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo,
na data da concessão do crédito.
10. Em relação à nova hipótese de incidência estabelecida pelo dispositivo
acima, o art. 1o do Ato Declaratório SRF no 30, de 24 de março de 1999,
frisou que “o IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de
1999, incide somente sobre operações de mútuo que tenham por objeto
recursos em dinheiro, disponibilizados sob qualquer forma, e quando o
mutuante for pessoa jurídica”.
Vê-se que, nos termos da legislação regente, para a incidência do IOF sobre
as operações de mútuo de que trata o comando legal mencionado, importa
apenas a entrega ou disponibilização do recurso financeiro pela pessoa
jurídica mutuante, pouco importando a forma pela qual ela se dê.
11. Mútuo é espécie do gênero empréstimo. Nos termos do art. 586 do
Código Civil de 2002 (CC), no mútuo, uma parte cede a outra coisa fungível,
tendo a outra parte a obrigação de restituir igual quantidade de bens do
mesmo gênero e qualidade.
12. Paralelamente, a consulente menciona o mecanismo denominado de
conta corrente, que teria como objetivo viabilizar um “fluxo financeiro
bidirecional” entre ela e suas controladas. Essa sistemática estabelecida
entre duas pessoas jurídicas é comumente utilizada para registrar a
movimentação de recursos financeiros que transitam reciprocamente entre
os dois patrimônios. Por esse instrumento de registro de débitos e créditos
recíprocos, os recursos eventualmente disponibilizados por uma das partes
podem perfeitamente ser restituídos pela outra também em recursos da
mesma espécie.
13. Depreende-se que a sistemática de conta corrente de forma alguma se
mostra como algo incompatível com uma operação de mútuo, tendo o
condão de descaracterizá-la por si só. Aliás, pelo contrário. Essa sistemática
se amolda com perfeição ao fim de instrumentalizar operações de mútuo
financeiro haja vista a facilidade que representa (principalmente quando
envolvidas pessoas vinculadas), no que tange ao empréstimo do recurso,
por uma das partes, e a posterior restituição, pela outra parte, por
intermédio da mera sistemática de débitos e créditos em conta corrente.
Fl. 1447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.630 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723294/2013-31
15
14. Importante notar que a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) de
certa forma já possui disciplina acerca da incidência do IOF sobre operações
de mútuo realizadas por meio de conta corrente.
O art. 7o da Instrução Normativa RFB no 907, de 9 de janeiro de 2009, além
de reiterar que a incidência do imposto prevista no art. 13 da Lei no 9.779,
de 1999, independe da forma pela qual os recursos financeiros são
disponibilizados, regulamenta a determinação da base de cálculo, nas
hipóteses de operações de mútuo realizadas por intermédio de conta
corrente, nos casos em que o valor da operação seja ou não previamente
definido:
Art. 7oO IOF incidente sobre operações de crédito concedido por pessoas
jurídicas não financeiras, de que trata o art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de
janeiro de 1999, incide somente sobre operações de mútuo que tenham
por objeto recursos em dinheiro, disponibilizados sob qualquer forma.
(...)
§2o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente sem
definição do valor de principal, a base de cálculo será o somatório dos
saldos devedores diários, apurado no último dia de cada mês.
§ 3o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente em
que fique definido o valor do principal, a base de cálculo será o valor de
cada principal entregue ou colocado à disposição do mutuário. (grifou-
se)15. Claro está que, para fins da incidência do IOF instituída pelo art. 13
da Lei no9.779, de 1999, deve-se verificar tão somente se estão presentes,
no caso concreto, as características essenciais do mútuo, sendo irrelevantes
aspectos formais mediante os quais a operação se materializa, bem como a
natureza de vinculação entre as partes. Dessa forma, uma vez identificados
os atributos inerentes a essa espécie de empréstimo (art. 586 do CC), a
operação deve sujeitar-se à incidência do imposto, independentemente de
o crédito estar sendo entregue ou disponibilizado por meio de conta
corrente ou por qualquer outra forma.
16. Convém informar ainda que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui
entendimento alinhado à compreensão da RFB sobre a matéria. Reproduz-
se abaixo ementa do Recurso Especial no 1.239.101 – RJ (2011/33476-0),
que assenta a irrelevância da nomenclatura contratual adotada (“contrato
de conta corrente”) para se cogitar da incidência ou não do imposto, sendo
determinante para isso que, essencialmente, se trate de operação de
crédito correspondente a mútuo:
TRIBUTÁRIO.
IOF.
TRIBUTAÇÃO
DAS
OPERAÇÕES
DE
CRÉDITO
CORRESPONDENTES A MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS
JURÍDICAS. ART. 13, DA LEI N. 9.779/99.
Fl. 1448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.630 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723294/2013-31
16
O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a
ocorrência de ‘operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas’ e não a específica operação de mútuo.
Sendo assim, no contexto do fato gerador do tributo devem ser
compreendidas também as operações realizadas ao abrigo de contrato de
conta corrente entre empresas coligadas com a previsão de concessão de
crédito. (grifos do original)17. No voto do Ministro relator, Mauro
Campbell, fica mais nítida a fundamentação apresentada na ementa,
motivo pelo qual transcreve-se abaixo passagens daquele voto:
Sendo assim, o contrato de mútuo, longe de ser a única espécie contratual
a ser tributada, é tido por um modelo cujas características essenciais devem
ser buscadas em outras espécies de contrato que envolvam operações de
crédito para que possam ser alcançadas pela hipótese de incidência do IOF.
É por esse motivo que o § 1o, do art. 13, da lei citada considera ocorrido o
fato gerador do tributo na data da concessão do crédito.
(...)
Nesse sentido, não resta dúvida que as operações realizadas ao abrigo de
contrato de conta corrente entre empresas coligadas, com a previsão de
concessão de crédito, são verdadeiras operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros, na medida em que, em
todos os casos, é disponibilizado numerário de forma imediata para
pagamento futuro a depender do saldo existente.
(...)
Observe-se, ainda, que, ao contrário do que parece crer a impugnante, a
jurisprudência administrativa se consolidou no mesmo sentido do entendimento
da RFB, conforme se comprova pela ementa do Acórdão no9303-005.582, de
04/07/2013, da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS A OUTRA PESSOA
JURÍDICA. A disponibilização e/ou a transferência de créditos financeiros a
outras pessoas jurídicas, ainda que realizadas, sem contratos escritos,
mediante a escrituração contábil dos valores cedidos e/ou transferidos,
constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
Mais recentemente, temos o Ac. 3301-006.082 do CARF, de 25 de abril de 2019,
no mesmo sentido:
OPERAÇÃO DE CRÉDITO ENTRE EMPRESAS LIGADAS. CONTA CORRENTE
CONTÁBIL. INCIDÊNCIA DE IOF. CONTRATO DE MÚTUO.
Os aportes de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ligadas, sem
prazo e valor determinado, realizado por meio de lançamentos em conta
corrente contábil, caracterizam as operações de crédito correspondentes a
mútuo financeiro previsto no art. 13 da Lei no 9.779/1999, independente da
Fl. 1449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.630 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723294/2013-31
17
formalização de contrato, cuja base de cálculo do IOF é o somatório dos
saldos devedores diários apurados no último dia de cada mês quando não
houver valor prefixado.
Nesse contexto, correta a formalização das exigências em tela em relação às
operações de crédito realizadas por meio de conta corrente.

No mesmo sentido, destaque-se abaixo outras decisões da Câmara Superior de
Recursos Fiscais deste Conselho:
Numero do processo: 10480.725110/2014-90 Turma: 3a TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 3a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de
Recursos Fiscais Data da sessão: Tue Aug 13 00:00:00 UTC 2019 Data da
publicação: Fri Aug 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF) Ano-
calendário: 2009, 2010 DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. OPERAÇÃO DE
CONTA-CORRENTE. APURAÇÃO PERÍODICA DE SALDOS CREDORES E
DEVEDORES. INCIDÊNCIA. A disponibilização e/ ou a transferência de
recursos financeiros a outras pessoas jurídicas, ainda que realizadas sem
contratos escritos, mediante a escrituração contábil dos valores cedidos e/
ou transferidos, com a apuração periódica de saldos devedores, constitui
operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
Numero da decisão: 9303-009.257 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos,
em conhecer do Recurso Especial, vencidas as conselheiras Tatiana Midori
Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que
não conheceram do recurso. No mérito, por maioria de votos, acordam em
dar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama,
Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram
provimento. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a
conselheira Tatiana Midori Migiyama. (documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício. (documento assinado
digitalmente) Andrada Márcio Canuto Natal – Relator. Participaram da
Sessão de Julgamento os conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas, Andrada
Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran
e Vanessa Marini Cecconello.
Nome do relator: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fl. 1450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.630 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723294/2013-31
18
Numero do processo: 11080.015070/2008-00 Turma: 3a TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 3a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de
Recursos Fiscais Data da sessão: Thu Aug 17 00:00:00 UTC 2017 Data da
publicação: Tue Dec 05 00:00:00 UTC 2017 Ementa: Assunto: Imposto sobre
Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários - IOF Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
DISPONIBILIZAÇÃO E/ OU TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS A OUTRA PESSOA
JURÍDICA A disponibilização e/ ou a transferência de créditos financeiros a
outras pessoas jurídicas, ainda que realizadas, sem contratos escritos,
mediante a escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos,
constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
Numero da decisão: 9303-005.582 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de
votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos,
em dar-lhe provimento, vencidas as Conselheiras Vanessa Marini
Cecconello (Relatora), Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos
Autran, que lhe negaram provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal. (assinado
digitalmente) Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em Exercício (assinado
digitalmente) Vanessa Marini Cecconello - Relatora (assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal - Redator designado Participaram do
presente julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas, Andrada
Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Charles Mayer de Castro
Souza, Demes Brito, Luiz Augusto do Couto Chagas, Érika Costa Camargos
Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Nome do relator: VANESSA MARINI CECCONELLO
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Numero do processo: 11060.722406/2011-10 Turma: 3a TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 3a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de
Recursos Fiscais Data da sessão: Wed Feb 12 00:00:00 UTC 2020 Data da
publicação: Wed Mar 11 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF) Ano-
calendário: 2007, 2008, 2009 IOF. MUTUO. OPERAÇÃO DE CONTA
CORRENTE.
GESTÃO
DE
CAIXA
ÚNICO.
DISPONIBILIZAÇÃO
E/OU
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS.
INCIDÊNCIA. A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros
a outras pessoas jurídicas (coligadas), ainda que realizadas sem contratos
escritos, mediante a escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou
transferidos, com a apuração periódica de saldos devedores, constitui
operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
Fl. 1451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.630 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723294/2013-31
19
Numero da decisão: 9303-010.184 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos,
em dar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama,
Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram
provimento. (documento assinado digitalmente) Rodrigo da Costa Pôssas –
Presidente em Exercício (documento assinado digitalmente) Luiz Eduardo
de Oliveira Santos – Relator Participaram do presente julgamento os
Conselheiros Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen (suplente convocado), Jorge
Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em Exercício).
Nome do relator: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS

IOF sobre Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital – AFAC
A DRJ manteve a exigência do IOF sobre os valores registrados a título de
adiantamentos para futuro aumento de capital – AFAC, nos seguintes termos:
Como relatado, parte das exigências formalizadas decorrem de operações de
adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) registradas entre 2007 e
2009 que não foram integralizados pela contribuinte até ao menos 31/12/2009,
devendo, portanto, serem tomadas como operações de mútuo, nos termos da
legislação de regência.

Acerca dos Adiantamentos para Futuro Aumento Capital – AFAC, defende a
Recorrente:
Como se verifica do “Termo de Verificação Fiscal – IOF”, constante dos autos às
fls. 1.170-1.180, os Srs. Fiscais autuantes consideraram como mútuo, além dos
valores de “conta-corrente entre coligadas”, tratados no item precedente, valores
recebidos pela Recorrente a título de Adiantamentos para Futuro Aumento de
Capital – AFACs.
Os Srs. Fiscais desqualificaram os “AFACs” sob o argumento de que tais valores
nunca foram efetivamente integralizados, tendo sido extintas as contas apenas
com a incorporação das empresas.
Em sua Impugnação, entretanto, a Recorrente demonstrou que os valores
aportados a título de “AFACs” foram efetivamente transferidos ao capital social da
empresa. O próprio acórdão recorrido reconheceu que os valores foram utilizados
para o aumento de capital, nos seguintes termos:
Fl. 1452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.630 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723294/2013-31
20
“[...] Ainda que efetivada, a capitalização dos recursos transferidos em tela
se deu após os prazos e eventos estabelecidos para que a movimentação
fosse considerada adiantamento para futuro aumento de capital.
Com efeito, a interessada traz em sede de impugnação as cópias das
alterações contratuais que evidenciariam a integralização do capital em
decorrência da operação de incorporação, quais sejam:
38a alteração contratual data de 06/10/2010 (e-fl. 1321) e a 39a alteração
contratual data de 31/05/2011 (e-fl. 1310), resultante da 7a reunião de
sócios realizada em 16/12/2010, cópia da ata à e-fl. 1329.
Consideradas tais alterações contratuais, a integralização do capital teria
ocorrido apenas com a alteração contratual de 31/05/2011, registrada na
Junta Comercial em 13/07/2011.
Tratando-se de operações contabilizadas nos anos de 2008 e 2009,
evidencia-se que a capitalização dos recursos transferidos ocorreu após os
prazos legalmente estabelecidos para que pudessem ser considerada
adiantamento para futuro aumento de capital.
Todos os aportes financeiros nas investidas devem, assim, se submeter à
incidência do IOF. [...]”
Com o reconhecimento de que os valores foram efetivamente integralizados ao
capital social da empresa, a incidência do IOF sobre os AFACs deveria ter sido
afastada, pois a própria Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal no
127/1988 dispõe que os adiantamentos para aumento de capital não configuram
mútuo. Confira-se a íntegra da referida Instrução Normativa:
“O SECRETARIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições e tendo em vista
o disposto no artigo 21 do Decreto-lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983,
DECLARA:
1. Os adiantamentos de recursos financeiros, sem remuneração ou com
remuneração inferior às taxas de mercado, feitos por uma pessoa jurídica a
sociedade coligada, interligada ou controlada, não configuram operação de
mútuo, sujeita à observância do disposto no artigo 21 de Decreto-lei no 2.065, de
26 de outubro de 1983, desde que:
a) entre a prestadora e a beneficiária haja comprometimento, contratual e
irrevogável, de que tais recursos se destinem a futuro aumento de capital, e b) o
aumento de capital seja efetuado por ocasião da primeira Assembléia Geral
Extraordinária ou alteração contratual, conforme o caso, que se realizar após o
Ingresso dos recursos na sociedade tomadora.” (destacou-se)
Portanto, uma vez que a própria Receita Federal entende que não incide IOF
sobre os valores que foram efetivamente aportados para aumento de capital
social, sendo esse também o posicionamento pacífico deste Eg. CARF4, merece
reforma o v. acórdão que se posicionou de forma diversa.
Fl. 1453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.630 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723294/2013-31
21
Até porque não há que se falar que a Recorrente não teria observado o prazo
legal para a efetivação do aumento de capital social, como disposto no v. acórdão,
pois a legislação brasileira não prevê qualquer prazo para que se efetive o
aumento de capital social da empresa após aporte de valores a título de AFAC.

Antes de tudo, importante esclarecer que esta relatora se alinha a corrente de que
a falta de instrumento formal que lastreie o negócio jurídico ou de comprovação da efetiva
integralização do capital social justifica a descaracterização do Adiantamento para Futuro
Aumento Capital – AFAC, conforme já manifestado em outros julgados.
Entretanto, no presente caso, razão assiste a Recorrente, pois, constam dos autos a
38a alteração contratual data de 06/10/2010 (e-fl. 1321) e a 39a alteração contratual data de
31/05/2011 (e-fl. 1310), resultante da 7a reunião de sócios realizada em 16/12/2010, cópia da ata
à e-fl. 1329.
Consideradas tais alterações contratuais, restou comprovada a integralização do
capital com a alteração contratual de 31/05/2011, registrada na Junta Comercial em 13/07/2011.

Dessa forma, diante do conjunto probatório, independente do prazo em que tenha
ocorrido a efetiva integralização do capital social, não se justifica a descaracterização do
Adiantamento para Futuro Aumento Capital – AFAC.
Portanto, com fulcro no princípio da verdade material, excluo do lançamento os
valores relativos ao Adiantamento para Futuro Aumento Capital – AFAC vinculados aos
documentos de fls. 1310, desde que devidamente comprovados na contabilidade da empresa.
Da redução do percentual de 75%
Requer a Recorrente a redução da multa proporcional aquém do percentual de 75%
(setenta e cinco por cento), seja para o percentual de 10% (dez por cento) ou outro percentual, de
acordo com os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade.
Ocorre que, as instâncias administrativas não são foro adequado para apreciar
questões dessa natureza, não cabendo a este colegiado apreciar arguições de
inconstitucionalidade de legislação e de supostas ofensas a princípios constitucionais. Nesse
sentido, destaque-se a Súmula 02 do CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

No caso presente, a exigência das contribuições foi feita de ofício, cabendo a
penalidade própria do procedimento, nos termos da legislação aplicável.
Fl. 1454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.630 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723294/2013-31
22
Portanto, estando conforme a legislação de regência, a multa de ofício no
percentual de 75% não pode ser afastada na instância administrativa sob alegação de confisco,
tampouco reduzida por falta de expressa autorização legal.
Conclusão
Diante todo o exposto, dou provimento parcial ao Recurso Voluntário para excluir
do lançamento os valores relativos ao Adiantamento para Futuro Aumento Capital – AFAC
vinculados aos documentos de fls. 1310, desde que devidamente comprovados na contabilidade
da empresa.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 1455
DF CARF MF
Original